Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PREJUÍZO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1- Ausentes o ato ilícito e o prejuízo à imagem da pessoa jurídica, não se configura o dano moral.

2- Negou-se provimento ao apelo.